Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747146-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PALUDO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de restituição do prazo para recolhimento do preparo recursal, formulado pela parte recorrente (ID 67081441), sob o fundamento de necessidade de afastamento das atividades profissionais de sua Patrona, em razão da doença que lhe acomete. No caso em exame, o recorrente não comprovou tempestivamente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado ou promoveu o recolhimento das custas e preparo, culminando com o não conhecimento do recurso por deserção. Consoante estabelece o artigo 223 do Código de Processo Civil decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Portanto, embora cabível, em tese, a dilação de prazo em caso de doença da única advogada do recorrente, necessária a comprovação da incapacidade de atuação da profissional. Nesse sentido julgados deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1905814, 07004934320238070006, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024 e Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. O atestado médico apresentado comprova a necessidade de afastamento laboral por 60 dias, contados a partir de 9/12/2024, conforme relatório médico expedido na mesma data (ID 67081443). No caso, ainda que fosse possível considerar que o relatório pudesse se referir a afastamento em data pretérita (o que não é usual e nem pacificamente admissível), relativo ao período subsequente à realização da última consulta clínica, ocorrida em 26/11/2024, nota-se que o prazo para a juntada do comprovante de recolhimento de custas findou-se em 25/11/2024, não havendo notícia de incapacidade nesta data. Não há, portanto, prova apta a comprovar a justa causa para devolução do prazo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora